Tribunal: TJMT
Processo: 1006512-97.2017.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006512-97.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JERONIMO BATISTA DE MELO - CPF: 919.962.011-15 (APELANTE), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO (APELADO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), EDUARDO REIS DE MENEZES - CPF: 090.670.847-86 (ADVOGADO), IVO PERAL PERALTA JUNIOR - CPF: 042.854.277-88 (ADVOGADO), THIAGO MAGACHO MESQUITA - CPF: 096.017.577-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE EXAME PSICOTÉCNICO – CONCURSO – ESTADO DE MATO GROSSO - AGENTE PENITENCIÁRIO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – FASE ELIMINATÓRIA – CANDIDATO “NÃO RECOMENDADO” - CRITÉRIOS OBJETIVOS – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A
exigência de avaliação psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica” (REsp 994.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 13/10/2009).

2.

Quando não há provas de que a banca examinadora deixou de divulgar as notas, oportunizar recurso com ampla defesa, prestar esclarecimentos dos motivos que eliminaram o candidato ou que as condições ambientais da estrutura física do local onde o exame foi realizado tenha influenciado, sobremaneira, na reprovação do candidato, não se visualiza ilegalidade no concurso.

3.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, M.M.
Dr. Luiz Antonio Sari
, na Ação Anulatória de Exame Psicotécnico proposta por
JERONIMO BATISTA DE MELO
em desfavor do
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE
, que julgou improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC (ID 44613150).

Irresignado, o apelante narra que participou do concurso público da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos deste Estado, regido pelo Edital n.o 01/2016, para provimento do cargo de Agente Penitenciário, com êxito nas três primeiras fases do certame, mas eliminado na quarta fase, referente à avaliação psicológica, por ter sido considerado “não recomendado/reprovado” pela banca examinadora.

Alega que impugnou administrativamente a decisão que o considerou inapto, mas a decisão é nula por ser desprovida de fundamentação, já que se limitou a citar regras constante no edital do citado certame.

Sustenta que é dever da Administração Pública ser eficaz, transparente, imparcial e proba, por isso deve analisar as questões fáticas levantadas pelo candidato no recurso administrativo, sem se valer de fundamentação genérica, situação que fere as regras do processo administrativo insertas no art. 3o da Lei no 9.784/99, o processo cooperativo e a Súmula 684 do STF.

Assevera que a avaliação psicológica deve ser realizada por instrumentos que aferem de forma objetiva e padronizada o candidato para o desempenho das funções (Decreto no 7.308/2010), conforme pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, o que, segundo alega, não ocorreu no caso em apreço.

Consigna que detém aptidão psicológica para o cargo que concorreu porque já se submeteu e foi aprovado em exame psicotécnico realizado pelo DETRAN, para direção de veículos e motocicletas, e pela ANAC, para pilotar aeronaves.

Pontua que condições ambientais do local onde ocorreu o teste psicotécnico estavam desfavoráveis (ambiente frio, barulhos externos, conversas), bem como ausência de preparo dos fiscais da prova, o que prejudicou sobremaneira o candidato, ora apelante.

Por isso, requer o recebimento da apelação nos efeitos ativo e suspensivo, bem como o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de anular o ato administrativo que o excluí do concurso, oportunizando-o se submeter a novel teste psicotécnico em local salubre e sem ruídos, nos moldes dos critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Psicologia (ID 44613153).

A Fazenda Pública Estadual ao contrarrazoar o recurso rechaça os argumentos ventilados nas razões recursais (ID 44613157).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção no feito (ID 88160471).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, M.M.
Dr. Luiz Antonio Sari
, na Ação Anulatória de Exame Psicotécnico proposta por
JERONIMO BATISTA DE MELO
em desfavor do
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE
, que julgou improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC (ID 44613150).

Pretende o apelante a reforma da sentença sob o argumento de que o exame psicotécnico a que se submeteu no concurso público, regido pelo Edital no. 01/2016/SEJUDH, para provimento do cargo de Agente Penitenciário deste Estado, não possui critérios subjetivos, em dissonância com o que entende a jurisprudência pátria.

Aliado a isso, sustenta que a decisão do recurso administrativo que manteve sua condição de inapto psicologicamente para a função que pleiteia é nula, porquanto desprovida de fundamentação, o que fere as normas do processo administrativo e o Verbete 684 do STF.

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e têm interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito – Apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia cinge-se em saber se houve ou não ausência de critérios objetivos na avaliação psicológica que o apelante se submeteu na quarta etapa do concurso para provimento do cargo de Agente Penitenciário deste Estado, regido pelo Edital no 01/201/SEJUDH, bem como se as condições ambientais foram desfavoráveis.

A prova revela que o recorrente participou do concurso público regido pelo Edital no 01/2016/SEJUDH para provimento do cargo de Agente Penitenciário deste Estado, mas foi considerado “não recomendado” na avaliação psicológica, o que resultou em sua eliminação, impugnado por meio de recurso administrativo (ID 4613060).

O item 14.6 do edital do citado concurso estabelece que:

“(...) 14.6. A Avaliação Psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de técnicas psicológicas, visando identificar no candidato, características inerentes ao perfil do cargo, relativas à capacidade de concentração e atenção, raciocínio, controle emocional e memória e relativas à personalidade, abaixo descritos:

a) Tenha sólidos conhecimentos capazes de compreender a diversidade de cenários e agir concernente com as normas legais nacionais e internacionais, notadamente as que se referem aos Direitos Humanos; b) Conheça e utilize técnicas que auxiliem os seus procedimentos, tomada de decisão e resoluções de conflito; c) Esteja consciente de seu papel de cidadão responsável pela segurança, orientação e proteção dos outros cidadãos; d) Saiba trabalhar em equipe; e) Consiga relacionar-se com outros segmentos da segurança pública para ações articuladas e trabalho integrado; f) Seja receptivo e capaz de utilizar novas tecnologias; g) Busque e gere continuamente novas informações; h) Cultive hábitos de vida sadia; i) Mantenha contato mais direto com a comunidade; j) Trate a todos de acordo com os preceitos morais e éticos.(...)”

A jurisprudência se orienta no sentido de que a exigência do exame psicológico, de caráter eliminatório, para ingresso na função pública não fere dispositivo constitucional, desde que previsto nas leis do concurso, realizado de forma objetiva, com critérios previamente conhecidos e possibilidade de recurso.

Para o cargo em questão, o exame psicológico está previsto na Lei no 8.260, de 28/12/2004, que dispõe sobre a criação da carreira dos profissionais do Sistema Prisional e dos Profissionais do Sistema Socieducativo deste Estado, e dá outras providências, bem como na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 389, de 31 de março de 2010, que “reestrutura a carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, e dá outras providências.”.

Quanto aos critérios aplicados na avaliação é inegável que foram previamente conhecidos por meio do edital do certame, revestindo-se de objetividade, na medida em que o item 14.6 os descreve, afastando o subjetivismo alegado (ID 44613068).

Além disso, nos itens 14.15.2 e 14.16 do edital há previsão de realização de entrevista devolutiva acompanhada de um psicólogo e de revisão da avaliação psicológica, em caso de discordância do resultado pelo candidato (ID 44613068).

Consta no atestado de avaliação da banca examinadora que o candidato reprovou nos testes de TEACO, MEMÓRIA DE FACES e PALOGRÁFICO, cujas forma de avaliação foram devidamente explanadas no referido exame, a saber: controle emocional, domínio psicomotor, controle e canalização da agressividade, atenção, concentração e outros (ID 44613080 e 44613094).

Logo, o recorrente obteve o detalhamento dos motivos que levaram à sua classificação como “não recomendado”, inclusive, de acordo com as informações prestadas nas contrarrazões, se valeu de entrevista perante a profissional especializada da banca examinadora para questionar seu resultado de inaptidão no exame psicológico, devidamente acompanhado de especialista na área, conforme previsto no edital (ID 44613157).

E, mesmo assim, não apresentou parecer ou laudo psicológico de especialista que discordasse e/ou identificasse eventual erro no método avaliativo da banca examinadora, bem como da conclusão do questionado teste.

O recurso administrativo interposto, após a entrevista pessoal, manteve a classificação do candidato/recorrente como “não recomendado” para o cargo, sob o argumento de que a banca examinadora atendeu aos critérios previstos no edital para avaliá-lo e, ainda, que as aventadas avaliações psicológicas anteriormente realizadas pelo candidato se destinavam a outros perfis/fins, o que não poderia ser considerado no concurso em questão (ID 44613068 e 44613079).

O recorrido prestou informações apontando detalhadamente os critérios objetivos constantes no edital do concurso para realização do questionado teste psicotécnico (ID 44613094).

O fato de o recorrente já ter sido submetido e aprovado em outras avaliações psicológicas
– carteira de motorista (CNH) e carteira para pilotar avião (CTH “brevê”) -
não o torna apto para o exercício de função distinta
– agente penitenciário
, até mesmo porque os parâmetros são diferentes para cada avaliação devido a particularidade das atividades que serão desenvolvidas pelo candidato (ID 44613057 e 44613062).

Ora, no caso em exame, verifica-se ausência de provas quanto a eventual irregularidade praticada pela banca examinadora na avaliação psicológica do recorrente, especialmente porque foram apresentados os critérios de avaliação no edital do concurso, houve publicidade dos atos, o candidato se valeu da oportunizada entrevista pessoal acompanhado de profissional especializado, e, ainda, do recurso de revisão.

Sobre o assunto, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DO SISTEMA PRISIONAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOLÓGICO – ACESSO AO LAUDO PSICOLÓGICO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – LEGALIDADE DO EXAME – PRECEDENTE DO STJ – GARANTIA DE PARTICIPAR NAS DEMAIS FASES INDEPENDENTE DO RESULTADO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica” (REsp 994.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 13/10/2009).Como não há prova nos autos capaz de demonstrar que a banca avaliadora não divulgou as notas alcançadas na avaliação, tampouco os esclarecimentos dos motivos que eliminaram os candidatos, a denegação da ordem é medida que se impõe.” (ReeNec 111483/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/03/2017, Publicado no DJE 05/05/2017)

Quanto à alegação de que as condições do ambiente onde foi realizada a avaliação psicológica do recorrente eram desfavoráveis, revela-se desprovida de evidência.

Cita-se excerto esclarecedor da sentença, com base nos depoimentos testemunhas, no que concerne à impossibilidade de se precisar que a estrutura do local da prova tenha influenciado sobremaneira no resultado negativo da avaliação psicológica do recorrente:

“(...)
assertiva do depoente, Sr. Jeferson Sousa da Silva, de que na sala do autor “estava muito frio
” (01’26’’ de fls.561/565 – correspondência ID 19323284 a ID 19323491) a ponto de se tornar incapacitante não é crível, mesmo porque a Capital deste Estado de Mato Grosso é famosa por registrar as mais altas temperaturas do país; outrossim,
o declarante sequer pedira para que o suposto problema com o ar condicionado da sala fosse resolvido, vejamos, “eu não pedi, não”
(02’10’’ de fls.561/565 – correspondência ID 19323284 a ID 19323491), o que demonstra que o as condições da sala não eram capazes de desconcentrar e/ou mesmo incapacitar os inscritos no concurso; que, questionado se fora aprovado (apto) no exame psicotécnico, o depoente respondeu, categoricamente, “foi apto” (03’53’’ de fls.561/565 – correspondência ID 19323284 a ID 19323491), tal alegação corrobora com a conclusão a que chega este magistrado de que a prova produzida em audiência é incapaz de derrogar o resultado do autor, até porque o depoente fizera o exame na mesma sala do autor e fora aprovado.

A testemunha ouvida mediante missiva, Sr. Jean Lucas Chiarani, inquirido pelo magistrado se entendia de exames psicotécnicos, asseverara que seu conhecimento se limitava a “fazer eles” (00’57’’ de fls.573/591 – correspondência ID 21409938 a ID 21410300);
que, indagado se fora aprovado/apto no exame psicotécnico, afirmou “o meu foi tido como aprovado”
(02’07’’ de fls.573/591 – correspondência ID 21409938 a ID 21410300);
que, perguntado se fizera a prova na sala do autor, respondeu “exatamente”
(03’43’’ de fls.573/591 – correspondência ID 21409938 a ID 21410300); que, “eu não passei frio na época” (05’10’’ de fls.573/591 – correspondência ID 21409938 a ID 21410300),
sendo, portanto, inverossímil que o frio incapacitante não atingisse todos os candidatos presentes na sala; que, a prova foi realizada “num domingo cedo”
(06’41’’ de fls.573/591 – correspondência ID 21409938 a ID 21410300) na cidade de Cuiabá, assim, o aludido depoimento não fora capaz de provar se os critérios objetivos que instituíram o concurso e, consequente a prova/exame violam o disposto na Súmula Vinculante no44 do Supremo Tribunal Federal. (...)”

Se não bastasse isso, o recorrido informa que de um universo de 29 candidatos na sala se submetendo à avaliação psicológica para o cargo de Agente Penitenciário deste Estado, apenas o apelante e outro candidato foram reprovados (ID 44613094).

Logo, não merece reforma a r. sentença recorrida.

Ante o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021